Tribunal: TCU
Processo: 009.222/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2007, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 192/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5394/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Manuel Valente de Lima Neto, ex-prefeito do Município de Tanque D'arca/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2007. Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o evento 2, qual seja, " Relatório de fiscalização CGU (peças 5-6) ", em 29/10/2008, e o evento processual seguinte (evento 3), que foi o " Notificação (ofício) do Sr. Manuel Valente de Lima Neto (peça 19), com ciência à peça 20 ", em 8/7/2016, bem como o lapso temporal superior a 5 anos entre o evento 6 - " Relatório de TCE (peça 28) ", em 6/2/2020, e o evento 9 - " Relatório da CGU (peça 32) " , em 15/5/2025, ambos evidenciando a ocorrência da prescrição; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 38-41) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 009.222/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manuel Valente de Lima Neto (XXX.085.224-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Tanque D'arca/AL. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.